Tribunal: TCU
Processo: 025.578/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2696/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 025.578/2011-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Piauí (06.517.387/0001-34) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União (00.414.607/0001-18) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 1940/2013-TCU-Primeira Câmara ; 1.8.2. arquivar os presentes autos.